Tribunal: TJDFT
Processo: 0716887-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANENCIA DEVIDO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO ABONO PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a complementar o valor pago em cada uma das 7 (sete) licença-prêmio indenizada concedida administrativamente à autora, haja vista o dever de inclusão das rubricas auxílio-alimentação (R$ 394,50) e auxílio-saúde (R$200) na base de cálculo da remuneração da demandante.
2. A parte autora requer a condenação do réu ao pagamento de abono permanência, com efeitos financeiros retroativos à data da sua aposentadoria. Pleiteia, ainda, a inclusão do valor devido a título de abono permanência na base de cálculo do pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia.
3. Assiste razão à parte recorrente. No caso, verifica-se que a parte autora permaneceu em atividade após preencher as exigências para a sua aposentadoria voluntária especial (ID 19324447 - Pág. 20).
4. De acordo com o artigo 7o da Lei 10.887/2004, o servidor ocupante de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas na alínea a do inciso III do § 1o do art. 40 da Constituição Federal, no § 5o do art. 2o ou no § 1o do art. 3o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no inciso II do § 1o do art. 40 da Constituição Federal.
5. Outrossim, segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral (ARE 954408 RG/RS), "é legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da Carta Magna)".
6. Preenchidos os requisitos para a aposentadoria e permanecendo o servidor em atividade, deve ser reconhecido o direito ao abono de permanência, consoante disposto no art. 40, § 19, da CF e art. 114 da Lei Complementar n. 840/2011, não tendo o legislador restringido tal direito a momento posterior a requerimento administrativo.
7. Nesse sentido transcreve-se, a seguir, o seguinte entendimento do TJDFT: “[...] 4. A apreensão de que o servidor público somente faz jus ao abono de permanência a partir do requerimento administrativo, sem retroação dos seus efeitos à data do preenchimento das condições para fruição da vantagem, não se coaduna com o princípio da legalidade, pois encerra limitação ao direito constitucionalmente resguardado não derivada da disposição que o criara e implica vantagem pecuniária indevida ao erário público, pois encerraria a limitação da vantagem pecuniária à margem do direito positivado. 5. Reexame necessário e apelo voluntário conhecidos e desprovidos. Unânime.” (TJDFT - Acórdão 819312, 20130110611053APO, Relator: TEÓFILO CAETANO, , Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/9/2014, publicado no DJE: 17/9/2014. Pág.: 120).
8. Da mesma maneira, não merece prosperar a alegação do réu de impossibilidade de pagamento de abono de permanência em relação ao período anterior à averbação de tempo de serviço publicada em maio/2015.
9. Ressalta-se que o abono de permanência seria devido ainda se reconhecidos judicialmente o cômputo do tempo de serviço e a permanência na atividade após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria. Nesse sentido: (TJDFT - Acórdão 1067744, 07037331420178070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no PJe: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Nesse contexto, cabível a condenação do réu ao pagamento de abono permanência, com efeitos financeiros retroativos à data da aposentadoria, na quantia R$4.877,35 (ID 19324430 - Pág. 1), consoante planilha apresentada pela parte autora, e não impugnada pelo réu (ID 19324448 - Pág. 1 e ID 19324449), com correção monetária, pelo IPCA-E, a partir de maio/2020, tendo em vista a última atualização da dívida.
11. Ademais, haja vista a concessão judicial do abono de permanência na remuneração da ativa da parte autora, cabível a inclusão de tal rubrica na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.
12. Conforme o artigo 68 da Lei Complementar n.o 840/2011, remuneração é constituída de parcelas e compreende: os vencimentos; as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; as vantagens pessoais; as vantagens de natureza periódica ou eventual; e, inclusive, as vantagens de caráter indenizatório.
13. O artigo 41 da Lei n. 8.112/1990 estabelece que remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
14. Com efeito, o abono de permanência em serviço insere-se no conceito de remuneração, sendo uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria.
15. Precedente: “6. "Por ser uma vantagem pecuniária não eventual e componente da remuneração do servidor, o abono de permanência deve compor a base de cálculo da licença-prêmio indenizada." (AgRg no REsp 1.480.864/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2016). No mesmo sentido, REsp 1.607.588/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016; REsp 1.479.938/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.12.2014; e REsp 1.491.286/RS, Rel. Ministro Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.12.2014. 7. Recurso Especial não provido. (REsp 1795795/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019)
16. As provas dos autos demonstram a conversão pecúnia de 7 (sete) Licença Prêmio por Assiduidade - LPA (ID 19324446 - Pág. 21), todos desconsiderando o valor de R$1.102,54 (ID 19324446 - Pág. 21), devido a título de abono permanência.
17. Assim, a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia acarreta o dever de o Distrito Federal pagar à parte autora 7 (sete) parcelas de R$1.102,54, as quais totalizam o valor de R$7.717,78, com correção monetária a partir de quando a dívida de outubro/2016, data da quitação da indenização da Licença Prêmio por Assiduidade – LPA, conforme documento de ID 19324446 - Pág. 21.
18. Sentença parcialmente reformada para acrescentar à condenação do Distrito Federal o pagamento de abono permanência, na quantia R$4.877,35 (ID 19324430 - Pág. 1), com correção monetária, pelo IPCA-E, a partir de maio/2020; bem como o pagamento referente à inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia, quantia de R$7.717,78, com correção monetária, pelo IPCA-E, a partir de outubro/2016. Juros de mora a partir da citação, mantido o índice determinado a sentença.
19. Recurso conhecido e provido.
20. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.